Tribunal: CARF
Processo: 14474.000027/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000027/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.024 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
SENSOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 31/12/2002
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA
CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial será de 5 anos a contar
da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).
LIVRO DIÁRIO. ESCRITURAÇÃO IRREGULAR. AFERIÇÃO INDIRETA.
POSSIBILIDADE.
No Livro Diário devem ser lançadas, com clareza e caracterização do
documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as
operações relativas ao exercício da pessoa jurídica.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário (art. 225, § 6o do
Regulamento da Previdência Social).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000027/2007-15
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000027/2007-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere às
competências 09/2001 a 03/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca
Amoni (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-16.747 (fls.
342/350), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), de
08 de fevereiro de 2008, que julgou procedente o lançamento relativo à Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD - DEBCAD 37.086.099-3.
Consoante o “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”,
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 60/65), o lançamento refere-se a contribuição
previdenciária devida pelos segurados empregados e sujeita à retenção, assim como, as
contribuições devidas pela pessoa jurídica, cota patronal e para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (Gilrat) e aquelas arrecadadas pela Previdência destinadas a terceiros
conforme convênio. A autuação correspondente a valores apurados sobre as remunerações pagas
aos segurados empregados, nas competências 09/2001 a 12/2002, sendo apuradas por meio de
aferição indireta. Ainda de acordo com o Relatório, em ação fiscal na contribuinte, ao serem
examinados e confrontados os lançamentos contábeis relativos ao período de 09/2001 a 12/2002,
com os documentos apresentados pela fiscalizada, foi constatado que as folhas de pagamentos
das competências 09/2001 a 12/2002, foram contabilizadas de forma parcial: “E não levou em
consideração a titularidade das contas contábeis, as rubricas, os fatos geradores da Previdência
Social, o valor constante e discriminado na Folha de Pagamento e não escriturado devidamente
na contabilidade da empresa.”
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 100/110, onde em sede preliminar alega decadência de parte do lançamento,
relativamente às competências relativas ao ano de 2001, nos termos do art. 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Na sequência,
afirma que a notificação deve ser cancelada sob argumento de que, o próprio Relatório da
Autoridade reconheceria que teriam sido apresentadas pela fiscalizada as folhas de pagamento
das competências examinadas, cujos valores seriam, reconhecidamente, superiores àqueles
registrados na contabilidade. Conclui assim que, as folhas de pagamento seriam documentos
suficientes para a aferição das contribuições previdenciárias por ela devidas por retratarem
valores reais; tanto seria verdade tal conclusão, que os valores são superiores aos da
contabilidade, segundo consta na própria NFLD. Acrescenta que a diferença entre as folhas de
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000027/2007-15

pagamento e os registros contábeis examinados não caracterizaria vício algum e se justifica: “- a
empresa efetuou parte do pagamento dos salários em períodos anteriores aos examinados na
contabilidade, ou seja, fez adiantamentos a seus funcionários, como ordinariamente acontece na
construção civil. A diferença, portanto, não representa recolhimento a menor de contribuição
previdenciária e não autoriza a desconsideração da contabilidade da empresa.”
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgado procedente o
lançamento, sendo exarada a seguinte ementa:
DECADÊNCIA. AFERIÇÃO INDIRETA
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao prazo decadencial previsto no artigo
45 da Lei n° 8.212/91.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do faturamento e do lucro, esta
será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de oficio as contribuições devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
353/363), onde volta a suscitar a preliminar de decadência de parte do lançamento, relativamente
às contribuições das competências relativas ao ano de 2001, citando o art. 173, inciso I, do CTN.
Em continuidade, novamente requer o cancelamento da autuação, sob os mesmos argumentos de
que: a) o próprio Relatório da Autoridade reconheceria que teriam sido apresentadas pela
fiscalizada as folhas de pagamento das competências examinadas, cujos valores seriam,
reconhecidamente, superiores àqueles registrados na contabilidade; b) que é optante pelo regime
de apuração do Imposto sobre a Renda com base no lucro presumido, e por isso dispensada de
escrituração contábil; c) que as folhas de pagamento seriam documentos suficientes para a
aferição das contribuições previdenciárias por ela devidas por retratarem valores reais; tanto
seria verdade tal conclusão, que os valores são superiores aos da contabilidade, segundo consta
na própria NFLD; d) que a diferença entre as folhas de pagamento e os registros contábeis
examinados não caracterizaria vício. Peço vênia para reproduzir os principais argumentos
constantes do recurso apresentado, na parte que trata do mérito:
A aferição indireta é totalmente descabida no caso em exame.
Como reconhece o próprio Relatório da Autoridade Fiscal, foram apresentadas pela
empresa as folhas de pagamento das competências examinadas, cujos valores são
reconhecidamente superiores àqueles registrados na contabilidade. Disso se tira a
conclusão de que as folhas de pagamento eram suficientes para a aferição das
contribuições previdenciárias devidas pela empresa, pois retratam valores corretos.
Tanto é isso verdade que os valores são superiores aos da contabilidade. Quando muito,
o lançamento contábil é que estaria incorreto (o que se admite apenas para argumentar),
pois feito de forma parcial. Seria o caso de se desconsiderar as folhas de pagamento se
os dados e valores nelas constantes fossem inferiores aos da contabilidade. Jamais o
inverso, como se concluiu na NFLD.
De qualquer forma, a diferença entre as folhas de pagamento e os registros contábeis
examinados não caracteriza vício algum e se justifica. Com efeito, a empresa efetuou
parte do pagamento dos salários em períodos anteriores aos examinados na
contabilidade, ou seja, fez adiantamentos a seus funcionários, como ordinariamente
acontece na construção civil. A diferença, portanto, não representa recolhimento "a
menor" de contribuição previdenciária e não autoriza a desconsideração da
contabilidade da empresa.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000027/2007-15

No caso, pelo exame das folhas de pagamento e das notas fiscais respectivas era
possível a identificação dos serviços prestados pela empresa Recorrente e dos fatos
geradores das respectivas contribuições. Esses documentos foram apresentados e
arbitrariamente desconsiderados pela Autoridade Fiscal.
Como o arbitramento é modalidade excepcional de constituição do crédito tributário, só
se justifica quando for inviável a apuração da base de cálculo da contribuição
previdenciária, o que não ocorre no caso, pois havia elementos para a apuração do
crédito e verificação da regularidade dos recolhimentos feitos pela empresa.
Por outro lado, ao consignar a NFLD que o Livro Diário apresenta vícios, o que
autorizaria a aferição indireta da contribuição previdenciária, olvidou-se de que a
empresa é optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido. Logo, está
dispensada de manter o Livro Diário (art. 45, par. único, da Lei no 8.981/85). E mais. O
regime de tributação com base no lucro presumido sequer influencia no resultado das
contribuições previdenciárias a serem recolhidas, o que também não foi levado em
consideração na NFLD.
Acrescente-se a isso que a empresa mantém o Livro Caixa em dia, documento que
sequer foi examinado pela Autoridade Fiscal, consoante se depreende do Termo de
Encerramento da Auditoria Fiscal - TEAF.
Em suma, a empresa não deixou de cumprir com seu dever de apresentar as declarações
exigidas por lei.
O egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região tem reprovado lançamentos indiretos
em casos como o ora em exame.
(...)
Ressalta-se que o art. 33, par. 6o, da Lei no 10.256/2001, assegura, na hipótese de
apuração indireta das contribuições supostamente devidas, a prova em contrário pela
empresa, verbis:
‘,...
Par. 6o. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real
de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições devidas, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário." (negritamos)
2.2.2. Por fim, não está correta a conclusão de que, por ter a Recorrente lançado sua
movimentação contábil em Livro Diário, teria adotado a escrituração completa,
renunciado à faculdade prevista na legislação federal a que se refere o inciso II do par.
16 do art. 225 do RPS e, assim, ficado obrigada a cumprir as formalidades legais (fls.
87-88).
Com efeito, o fato de ter feito uso do Livro Diário não implica em renúncia aos direitos
conferidos por lei, como consigna, equivocadamente, o acórdão recorrido. No caso em
exame, o Livro Diário serve como elemento de reforço na apuração dos dados, e, não,
como única forma de apuração deles.
A decisão recorrida não levou em consideração, ademais, que o regime de tributação
com base no lucro presumido sequer influencia no resultado das contribuições
previdenciárias a serem recolhidas, pois leva em conta o faturamento bruto da empresa.
Em suma, a empresa não deixou de cumprir com seu dever de apresentar as declarações
exigidas por lei. Tanto é isso verdade que foi possível à autoridade apontar o valor que
entende devido.
Ao final, é requerido o provimento do recurso com cancelamento da NFLD, ou
caso não acatado, a exclusão dos créditos tributários referentes as competências do ano de 2001.
É o relatório.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000027/2007-15

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
06/03/2008, conforme Aviso de Recebimento de fl. 351. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 04/04/2008, conforme carimbo aposto pela Delegacia da Receita
Previdenciária em Curitiba/PR (fl.353), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais
requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito, cumpre preliminarmente esclarecer que as decisões
judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho. Sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
DECADÊNCIA
Volta a recorrente a suscitar em seu recurso a preliminar de decadência de parte
do lançamento, relativamente às contribuições das competências do ano-calendário de 2001,
citando o art. 173, inciso I, do CTN.
O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento proferido em 12 de junho de
2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a
Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais os parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.”
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 de 24 de julho
de 1991, prevalecem de fato as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob
o regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo Recursos Fiscais (CARF). Nesse sentido, o prazo
decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado:
i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver
dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de
antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal, dessa forma, há que se perquirir quanto à ocorrência, ou não, de
pagamentos, para efeito de aplicação do prazo decadencial, conforme os comandos normativos
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000027/2007-15

suso referenciados. Os fatos geradores do presente lançamento abrangem períodos de apuração
de competências 09/2001 a 12/2002, conforme o “Discriminativo Sintético de Débitos”, de fls.
13/15. A ciência da Notificação do Lançamento ocorreu, por via postal, em 02/04/2007,
conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 96, caso sejam constatados pagamentos, a
decadência alcançaria os fatos geradores até a competência 03/2002 (inclusive), nos termos do
§4o do art. 150 do CTN.
Verificando o “RDA - RELATÓRIO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS”
(fls. 26/30) e, especialmente, o “RADA - RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS” (fls. 31/37), elaborados pela autoridade fiscal lançadora,
em conjunto com as informações constantes do “Relatório Fiscal”, verifica-se que consta
informação de recolhimentos e apropriação de créditos nas competências anteriores a 04/2002.
Inclusive quanto aos valores relativos a terceiros, conforme destacado nos referidos relatórios.
Tratando sobre a questão da decadência das contribuições sociais previdenciárias, temos ainda a
Súmula CARF no 99, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração
Considerando que constam recolhimentos a título de contribuição previdenciária
e contribuições devidas a terceiros no período de 09/2001 até 03/2002, deve ser reconhecida a
decadência relativamente a tal período. Reconheço assim a decadência das contribuições sociais
previdenciárias e das contribuições devidas a terceiros relativas aos fatos geradores das
competências 09/2001 a 03/2002 (inclusive).
LANÇAMENTO POR AFERIÇÃO INDIRETA
Conforme relatado, a contribuinte apresenta irresignação quanto à apuração dos
valores objeto do presente lançamento mediante aferição indireta, apresentando uma série de
argumentos, que entende justificarem o acatamento de suas alegações.
Rejeitando tais argumentos, a autoridade julgadora de piso fundamentou sua
decisão nos seguintes termos:
Da suficiência da folha de pagamento e da Aferição Indireta
15. Não pode prosperar a alegação de não cabimento da aferição indireta no presente
lançamento, sob o argumento de que as folhas de pagamento são documentos
suficientes para aferição das contribuições previdenciárias, sobretudo considerando o
fato de que os valores ali lançados são maiores que os valores lançados na
contabilidade.
16. A obrigação acessória de se lançar na contabilidade, em títulos próprios e de forma
discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias está prevista no art.
32, inciso, II, da Lei 8.212/91, conforme a seguir transcrevemos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(..)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000027/2007-15

(-)
17. Conforme se observa no Relatório Fiscal (vide itens 3 e 4 deste Voto), a empresa
fiscalizada cometeu diversas irregularidades quanto à contabilização de seus
pagamentos.
18. Assim sendo, tendo em vista as irregularidades apontadas, a fiscalização concluiu
pelo cabimento da aferição indireta das contribuições devidas.
19. Dispõe o artigo 33 da Lei 8.212/1991, caput e parágrafos 3° e 6°:
(...)
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições
incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita Federal — SRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos
os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar
as sanções previstas legalmente. (Redação dada pela Lei n°10.256, de 9/07/2001)
(..)
§3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa
ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
(grifo nosso)
20. No mesmo sentido os artigos 233 e 235 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048/1999:
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de oficio importância que reputarem devida, cabendo à
empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada
que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha
informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Art.235. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do faturamento e
do lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de oficio as
contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
(grifo nosso)
21. Ressalte-se que a aferição indireta não é inovação criada pela Lei n° 8.212/91, mas
sim procedimento previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional - CTN, transcrito
a seguir:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tem em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que
sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados,
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000027/2007-15

ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
22. A Lei n° 8.212/91 em nenhum momento criou procedimento próprio para a
apuração dos créditos previdenciários, apenas explicitou casos em que a utilização do
arbitramento previsto no CTN deve ser utilizado pela fiscalização previdenciária.
23. A empresa fiscalizada, ao não apresentar os documentos solicitados pela
fiscalização, ou ao apresentá-los sem o movimento real da remuneração dos segurados a
seu serviço, da receita ou do faturamento e do lucro, ensejou a apuração do débito
mediante aferição indireta, lançando-se de oficio a importância referente às
contribuições não recolhidas.
24. De fato, a aferição indireta realmente não é regra geral para a fiscalização, mas sim
procedimento utilizado somente quando não houver meios para a apuração do crédito de
forma direta e confiável, o que restou demonstrado, conforme acima exposto.
25. Ademais, em todas as hipóteses tratadas nos §§ 3° e 6° do art. 33 da Lei n°
8.212/91, o legislador admitiu o emprego da presunção para reconhecer a existência de
fato gerador da contribuição previdenciária, em face de condutas negligentes ou
irregulares do sujeito passivo. Obviamente que este poderá desconstituir a presunção,
apresentando elemento seguro de prova em contrário, fato esse que não ocorreu. A
simples apresentação de alegações infundadas não tem o condão de descaracterizar a
presunção legal.
26. Destaca-se, ainda, que a própria empresa reconhece a deficiência dos documentos
apresentados ao declarar expressamente, em sua defesa, que a folha de salários possui
valores superiores aos valores lançados na contabilidade, ou seja, os documentos
apresentados não refletem a realidade dos fatos.
27. Portanto, fica afastada a alegação de suficiência da folha de pagamento para se
chegar ao montante das contribuições devidas, "bem como que a aferição indireta é
descabida e improcedente". (grifos e destaques do original)
Conforme demonstrado, o lançamento com base em levantamento por aferição
indireta possui previsão legal e aplica-se na hipótese em que, do exame da escrituração contábil
e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não
registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou do
lucro (art. 33, § 6° , da Lei no 8.212, de 1991 e art. 235 do Regulamento da Previdência Social –
RPS- Decreto no 3.048, de 24 de julho de 1999). Situação esta que se encontra suficientemente
caracterizada no presente caso, tendo sido demonstrado que a fiscalizada cometeu diversas
irregularidades quanto à contabilização de seus pagamentos. Destaque-se que a própria
recorrente reconhece, tanto na impugnação, quanto na peça recursal, que sua escrituração
contábil não se mostrava em conformidade com as folhas de pagamentos. Nesse sentido confira-
se:
Como reconhece o próprio Relatório da Autoridade Fiscal, foram apresentadas pela
empresa as folhas de pagamento das competências examinadas, cujos valores são
reconhecidamente superiores àqueles registrados na contabilidade. Disso se tira a
conclusão de que as folhas de pagamento eram suficientes para a aferição das
contribuições previdenciárias devidas pela empresa, pois retratam valores corretos.
Tanto é isso verdade que os valores são superiores aos da contabilidade. Quando muito,
o lançamento contábil é que estaria incorreto (o que se admite apenas para argumentar),
pois feito de forma parcial.
Dessa forma, havendo previsão legal, e constatada a apresentação pela
contribuinte de escrituração contábil que não reflete a real situação da remuneração dos
segurados a seu serviço e considerando que a simples exibição das folhas de pagamentos não
possui o condão de atestar os valores declarados, correto o procedimento adotado pela autoridade
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000027/2007-15

fiscal lançadora ao proceder ao lançamento das contribuições apuradas mediante aferição
indireta.
Alega ainda a recorrente em sua defesa que seria optante pelo regime de apuração
do Imposto sobre a Renda com base no lucro presumido e desta forma estaria dispensada de
escrituração contábil.
De fato, preceitua o parágrafo único, do art. 45 da Lei 8.981, de 20 de janeiro de
1995, que a pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação do imposto sobre a
renda com base no lucro presumido estaria dispensada de escrituração contábil nos termos da
legislação comercial. Entretanto, em que pese afirmar ser optante pela apuração do IRPJ com
base no lucro presumido, situação esta não comprovada nos autos, a recorrente optou por manter
escrituração contábil e apresentou tal escrituração à Administração Tributária. Escrituração
contábil está, inclusive, levada a registro. Ao optar pela manutenção de escrituração contábil e
apresentá-la à autoridade fiscal, por óbvio que tal escrituração deve ser regular e de acordo com
as normas e princípios contábeis. Não se pode admitir a existência de uma contabilidade que não
atenda às normas contábeis e, tampouco, pode a contribuinte, quando questionada pelo fato de tal
escrita não atender às normas, simplesmente demandar que a mesma seja desprezada.
Conforme o art. 225, inc. II do RPS, a pessoa jurídica está obrigada, entre outras
exigências, a lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos. De acordo com o § 13, do mesmo art. 225, os
lançamento contábeis devem registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes
e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços. Uma vez apuradas irregularidades e inconsistências
na escrituração contábil apresentada pela autuada, tenho por correto o procedimento adotado pela
fiscalização e sem razão a recorrente quanto a sua irresignação.
Finalmente, destaco que a autoridade responsável pela execução do acórdão,
quando do trânsito em julgado administrativo, deverá observar a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04
de dezembro de 2009. Tal ato se reporta à aplicação do princípio da retroatividade benigna,
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas
pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Dessa forma, deverá ser observado o
disposto na referida Portaria, no sentido de, se for o caso, proceder-se ao recálculo da multa, de
forma a se aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito para
dar-lhe parcial provimento, devendo ser afastados da presente autuação os lançamentos relativos
às contribuições sociais e as contribuições devidas a terceiros, das competências 09/2001 a
03/2002 (inclusive), posto que abrangidas pela decadência antes da notificação.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000027/2007-15

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital